Tribunal: TJMT
Processo: 1004539-09.2021.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004539-09.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder, Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUCILEIA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 000.277.881-56 (EMBARGANTE), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Lucileia Oliveira Rodrigues contra acórdão que negou provimento à apelação do Município de Tangará da Serra, mantendo sentença em ação anulatória de ato administrativo. A embargante alegou omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios, conforme exige o artigo 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

III. Razões de decidir
3. Verificada omissão no acórdão embargado, pois, embora o recurso tenha sido desprovido, não houve expressa menção à majoração dos honorários.
4. A majoração é devida como consequência legal, devendo ser acrescido 1% ao percentual anteriormente fixado, totalizando 11% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.
Tese de julgamento: "É devida a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando desprovido o recurso, ainda que tal ponto não tenha sido expressamente abordado no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.306.553/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 25.06.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Lucileia Oliveira Rodrigues em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra, em AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA n.o 1004539-09.2021.8.11.0055, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

A embargante aduz que o acórdão embargado, ao negar provimento ao apelo, deixou de consignar expressamente a majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual opõe o presente recurso, apenas para fins de confirmação da elevação do percentual de honorários sucumbenciais em 1% (um ponto percentual), passando de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material verificados na decisão embargada.

No caso em apreço, verifica-se que, de fato, ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra, o acórdão embargado não mencionou expressamente a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no artigo 85, § 11, do CPC, o que configura omissão passível de correção por meio dos presentes aclaratórios.

Com efeito, o referido dispositivo legal dispõe que:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2o a 6o.”

Dessa forma, sendo o recurso de apelação desprovido, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, acrescendo-se o percentual de 1% (um ponto percentual), passando de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, em favor do patrono da parte embargante.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para sanar a omissão e confirmar a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, fixando-os em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025